Tribunal: TJSP
Processo: 2272860-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Indeferimento. Manutenção.
Não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela embargante. A aventada nulidade da citação e a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados são temas que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Não obstante, tais alegações não

Ementa:

Embargos à execução de título extrajudicial. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Indeferimento. Manutenção.
Não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela embargante. A aventada nulidade da citação e a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados são temas que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Não obstante, tais alegações não oferecem suporte ao fim por ela desejado neste incipiente momento processual, qual seja, atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A uma, porque o reconhecimento de eventual nulidade da citação não impediria o regular prosseguimento do feito, uma vez que a embargante compareceu aos autos e pôde exercer em sua plenitude as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. A duas, porque não se vislumbra, ictu oculi, a probabilidade do direito invocado em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados. E, ademais, tampouco há perigo da demora, porquanto o nobre magistrado a quo já determinou, nos autos do processo da ação de execução, que a embargada não poderá levantar valores até que se resolva a questão nos respectivos embargos. No que tange ao ajuizamento de ação de indenização pela embargante em face da embargada, não há conexão e nem prejudicialidade externa, seja em relação à execução, seja em relação aos respectivos embargos. Logo, seja qual for o resultado daquela demanda, os efeitos da sentença lá proferida em nada atingirão os atributos do título que aparelha a ação de execução. A embargante tem apenas expectativa de direito de crédito naqueles autos. Não se podendo falar em dívida líquida e vencida, a pretendida compensação não passa do campo da mera cogitação, não se prestando a conferir a probabilidade do direito invocado e a autorizar a suspensão da ação de execução. E mais: a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, neste momento, parece ser medida inócua. O montante bloqueado nos autos da execução é suficiente à satisfação do crédito exequendo, de modo que não serão praticados outros atos expropriatórios. E, como já dito, o nobre magistrado a quo já determinou, naqueles autos, que a embargada não poderá levantar valores até que se resolva a questão nos respectivos embargos. Por via transversa, os efeitos daquela decisão atendem ao objetivo da embargante.
Agravo não provido.